Tribunal: TJDFT
Processo: 0728855-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que os contracheques apresentados indicavam rendimentos mensais brutos próximos a dez salários-mínimos, o que revelaria capacidade econômica para arcar com as despesas do processo. A parte agravante alegou que, apesar do rendimento bruto elevado, a renda líquida era inferior a cinco salários-mínimos, em razão de descontos por empréstimos, pensão alimentícia e outras despesas essenciais, o que configuraria sua hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, somada a encargos pessoais relevantes, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante de rendimento bruto superior ao patamar usualmente adotado como referência.
III. Razões de decidir
3. A Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal orienta a análise da gratuidade com base em critérios objetivos (renda inferior a cinco salários-mínimos líquidos) e subjetivos (comprometimento com despesas fixas, endividamento, entre outros).
4. No caso, a parte agravante apresentou documentação que, apesar da renda mensal bruta de R$ 12.869,91, comprova remuneração líquida inferior a cinco salários-mínimos, acrescida de despesas fixas, como pensão alimentícia e aluguel (R$ 3.279,85), que comprometem sua renda disponível.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, na ausência de sinais de riqueza ou patrimônio incompatível, a renda líquida comprometida por encargos pode justificar a concessão da gratuidade, mesmo quando a remuneração bruta supera o patamar de referência.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.